Tribunal: STF
Processo: Rcl 75084
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e constitucional. Agravo Regimental na Reclamação. Idoneidade moral de candidatos em concursos públicos. Alegada violação ao RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da Repercussão Geral). Ausência de teratologia. Inquérito policial arquivado. Decisão em harmonia com o entendimento Vinculante. Recurso ao qual se nega provimento.



     I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento à reclamação, uma vez constatada a ausência de teratologia na aplicação do Tema RG nº 22, pela autoridade reclamada.



    II. Questão em discussão



    2. A questão consiste em verificar se houve equívoco na aplicação, ao caso concreto, do Tema nº 22 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 560.900/DF), pelo ato impugnado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No julgamento do RE nº 560.900/DF, leading case do Tema nº 22 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 



    4. Na decisão reclamada, o Tribunal de origem assentou a irregularidade do ato administrativo pelo qual se excluiu o candidato do concurso público, tendo em vista que o inquérito policial instaurado em seu desfavor foi arquivado por ausência de materialidade delitiva. 



    5. Ao manter o candidato no certame, a autoridade reclamada não apenas aplicou corretamente a tese vinculante fixada no Tema RG nº 22, como também atuou em conformidade com os princípios constitucionais que a fundamentam, não havendo que se falar em situação de teratologia.



    6. Não se comprovando teratologia na decisão reclamada e inexistente descompasso entre o que nela decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.